Tribunal: TJDFT
Processo: 0749751-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-01-08

Ementa:
HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE ROUBO. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PACIENTE QUE RESPONDE A OUTRA AÇÃO PENAL POR CRIME DE ROUBO E POSSUI PASSAGENS PELA VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. REITERAÇÃO DELITIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA.
1. Não há ilegalidade na decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, com fundamento no artigo 312 e artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal, diante da presença do fumus comissi delicti e da sua necessidade para a garantia da ordem pública.
2. No caso dos autos, o paciente responde a outra ação penal pelo crime de roubo circunstanciado pelo emprego de arma e concurso de agentes e, aos 22 anos, ostenta passagens perante a Vara da Infância e da Juventude pela prática de atos infracionais análogos aos crimes de furto e furto qualificado. Tais circunstâncias evidenciam que a liberdade do paciente oferece risco à ordem pública, haja vista não se intimidar com a aplicação da lei, voltando a delinquir.
3. Ordem denegada para manter a decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva.